Tribunal: TJBA
Processo: 8063271-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063271-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: ELIOMARIO BORGES MACEDO

Advogado(s)
:
JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, LEOMAN BORGES MATOS

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão de contrato bancário firmado em junho de 2023, com estipulação de juros remuneratórios no patamar de 2,62% a.m. (36,38% a.a.). O juízo de primeiro grau limitou a taxa de juros, determinou restituição de valores e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) a legalidade da taxa de juros contratada, em confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) a validade da capitalização mensal expressamente pactuada; e (iii) a existência de dano moral indenizável em razão da cobrança de encargos contratuais.

III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (art. 543-C do CPC/1973), consolidou entendimento de que a abusividade de juros remuneratórios só se caracteriza quando pactuados em patamar manifestamente superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.
4. No caso concreto, a taxa contratada (2,62% a.m.) excedeu a taxa média vigente à época da contratação (2,00% a.m.), impondo-se a adequação ao índice médio de mercado.
5. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ, hipótese verificada no contrato em análise.
6. A indenização por danos morais exige a demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, não se caracterizando por meros dissabores decorrentes de relação contratual. Ausente prova de violação concreta à dignidade do consumidor, descabe a reparação pretendida.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para: (i) retificar a limitação dos juros remuneratórios para 2,00% a.m., conforme taxa média de mercado vigente em junho de 2023; (ii) excluir a condenação ao pagamento de danos morais; e (iii) reconhecer a validade da capitalização mensal pactuada.
Tese de julgamento:
“1. Os juros remuneratórios em contratos bancários devem ser adequados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, quando verificada abusividade. 2. É válida a capitalização mensal de juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada em contratos bancários. 3. A revisão contratual por abusividade de encargos não gera, por si só, direito à indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8063271-86.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
, como parte apelada,
ELIOMARIO BORGES MACEDO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça